Tribunal: TJMT
Processo: 1017115-64.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017115-64.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), ANDERSON ROBERTO SCHERER - CPF: 034.441.679-89 (APELADO), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
ANDERSON ROBERTO SCHERER

EMENTA.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

RECURSO DE APELAÇÃO.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO
.
POSSIBILIDADE. ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. SENTENÇA
REFORMAD
A. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença que
homologou o acordo firmado pelas partes, porém deixou de suspender o feito
, sob argumento que em caso de descumprimento deverá a parte requerer o desarquivamento para regular processamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de suspensão do feito após realização de acordo firmado no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com a homologação d
o termo de acordo firmado entre as partes
e tendo havido
pedido expresso de suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, não há que se falar em sua extinção, mas, somente em sua suspensão, a teor do que orienta o artigo 922 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.
Nos termos do artigo 922 do CPC/2015 havendo convenção das partes
, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 922

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1000962-98.2022.8.11.0051
,
0009454-02.2013.8.11.0055
e
1002244-06.2022.8.11.0009

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, tirado contra sentença (ID
230359163
) proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
-MT que, em
Ação de
Execução de título extrajudicial
,
que move em face de
ANDERSON ROBERTO SCHERER
,
homologou o acordo firmado entre as partes, porém determinou o arquivamento do feito
, nos seguintes termos:

“
[...]

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. apresentou EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de ANDERSON ROBERTO SCHERER.

O feito tramitou regularmente, sendo que ao ID no. 42480611 o exequente informou a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro mencionado.

Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes ao ID no. 42480611, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

DEIXO de proceder com a suspensão do feito, uma vez que na hipótese de descumprimento do acordo, poderá o exequente requerer o desarquivamento dos autos, sem qualquer custo, e requerer as medidas expropriatórias que entender necessárias.

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (CPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a remessa
dos os
autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

[...]

Em suas razões recursais (ID
230359165
),
o

A
pelante
suscita

os seguintes questionamentos fático-jurídicos
:

1. Da
possibilidade de suspensão processual até o cumprimento integral do acordo

O
A
pelado
, por sua vez,
deixou de apresentar
contrarrazões
ainda que devidamente intimado
(ID

230359168
)
.

Recurso tempestivo, conforme
aba de Expedientes na origem (
Sentença (31952304)
,
e
preparo
recursal
devidamente recolhido
, conforme certidão ID.
231321671
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
ANDERSON ROBERTO SCHERER

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
trata
de recurso de Apelação, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., tirado contra sentença (ID 230359163) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, em Ação de Execução de título extrajudicial, que move em face de ANDERSON ROBERTO SCHERER, homologou o acordo firmado entre as partes, porém determinou o arquivamento do feito,
argumentando que não é possível a suspensão do feito na for
ma
requerida pelas partes.

A Apelante insurge-se sobre a sentença argumentando
que o acordo restou entabulado para pagamento parcelado, de maneira que não houve a quitação da dívida e
, portanto, necessária
a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC.

Aponta, por fim, sobre
a necessidade de reforma da sentença para que seja determinado suspenso o feito até o cumprimento integral da obrigação pactuada
.

A seguir, passo ao exame da
tese suscitada
pelo Apelante.

1. Da possibilidade de suspensão processual até o cumprimento integral do acordo

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte Apelante deve ser
acolhida. Explico
.

N
o caso em análise, houve pedido de suspensão do processo durante o prazo para cumprimento do acordo, com consequente extinção do feito apenas após a liquidação do pacto firmado
(ID.
230359154
).

Sobre tal situação, o artigo 922 do Código do Processo Civil estabelece:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

O prolongamento dos prazos de pagamento
, na forma realizada pelas partes,
atrai a incidência do art. 922 do CPC, de modo a prestigiar a vontade das
destas
e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão ao exequente para a retomada do processo de execução na hipótese de quebra do acordo.

Ademais, o juiz deve declarar suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, conforme art. 922 do CPC.

No caso, não há dúvida alguma do requerimento da homologação do acordo com a suspensão do feito até o cumprimento do acordo, sendo que, findo o prazo legal, sem qualquer manifestação das partes, ou descumprido o acordo entabulado entre as partes, deve o Magistrado determinar o prosseguimento do processo, e não, julgá-lo extinto por falta de interesse de agir.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados recentes desta Corte:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 922 e 313, II, § 4o CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.

Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15).

Havendo
autocomposição nos autos da ação de busca e apreensão, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção do processo, como decidiu a sentença recorrida, de modo que esta merece ser reformada.

(N.U 1000962-98.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)
(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO PARCELADO– HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSTERIOR EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Entabulado acordo entre as partes na fase executiva, com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão do processo até o integral cumprimento, conforme previsão do art. 922 do CPC, sendo descabida a extinção.

(N.U 0009454-02.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)

(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA – ART. 922 DO CPC – RECURSO PROVIDO. Em Ação Monitória, o acordo firmado entre as partes para parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal. (N.U 1002244-06.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença e determino a suspensão da execução na instância de origem até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922, do Caderno processual Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024